Tribunal: TJPA
Processo: 0016930-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0016930-14.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO: RODOLFO HENRIQUE PADILHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
,
em
conhecer dos embargos de declaração
e, no mérito,
rejeitá-los
, por ausência de obscuridade, contradição ou omissão,
reconhecendo, ainda, seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
, nos termos do voto do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves Moura
(Vice-Presidente).
Afirmou suspeição/impedimento o Desembargador Rômulo
José
Ferreira Nunes
.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Gonçalves de Moura
(Presidente).
30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 9 a 18 de agosto de 2023).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (
Vice-Presidente
/
Relator):

Trata-se de embargos de declaração (ID
13634865
), opostos contra decisão colegiada que julgou o agravo interno (ID
13405198
), interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso especial (ID
10928935
), com fundamento no art. 1.030, I,
b,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em virtude de a decisão recorrida estar em
conformidade com a tese fixada no recurso especial repetitivo
1777553 / SP
(tema 1.000 STJ).

A parte
embargante
, em síntese, alegou que não foi apreciada a distinção alegada, qual seja,
que o acórdão recorrido pelo recurso especial não estava no mesmo sentido que o entendimento firmado no Tema 1.000, isto porque a multa não foi firmada como primeira medida.

Alegou, como questões secundárias a inexistência do contrato reclamado firmado entre as partes
, e a
impossibilidade de apresentação de documento inexistente
.

Ao final, ped
iu
que a omissão
fosse
sanada, e que o recurso especial
fosse
reavaliado.

Foram
apresentad
as
contrarrazões (
ID 12836163
)
, onde a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos e o reconhecimento de seu caráter meramente protelatório, com a consequente aplicação de multa no importe de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(
Vice-Presidente
/
Relator):

Admito os embargos de declaração, porque
satisfeitos os pressupostos legais
.

Como se sabe, referido instrumento processual tem como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, as razões suscitadas revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.941.078/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (
REsp
1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013,
DJe
17/03/2014).

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(
EDcl
no
REsp
1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado, a apontada omissão a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à orientação assente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
:

“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”

A suposta omissão, a respeito da ausência
de manifestação quanto à aplicação da multa como primeira medida
, não prospera, uma vez que, de modo expresso, a turma julgadora
ressaltou que
,
no caso concreto
,

“
houve a cominação de multa (astreinte), diante dos inúmeros descumprimentos de decisões judiciais determinando prazos para a apresentação dos documentos solicitados
” (ID 13405198)
.
Assim como apontou que “
em consonância com o acórdão (ID. N.º 1.758.482) objeto do recurso especial, o Banco recorrente não comprovou a impossibilidade de exibir os documentos reclamados, cuja obrigação legal é sua, fosse para garantir a facilitação da defesa do autor em juízo, fosse porque é seu ônus probatório do fornecimento adequado e efetivo dos serviços bancários contratados, conforme o Código de Defesa do Consumidor
” (ID 13405198).

Não havendo omissões a serem sanadas, os presentes
embargos de declaração
revelam-se
manifestamente protelatórios, devendo incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Portanto,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de
(
1
%)
um
por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 21/08/2023